Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DEVEDOR/FAMÍLIA. VALOR REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em penhora o valor de R$ 4.723,68 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). O agravante pretende, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeitos retroativos.
II. Questão em discussão: Discute-se a viabilidade da concessão da gratuidade judiciária e seus efeitos e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba salarial do devedor, especialmente no caso de valores remanescentes que não tenham sido comprovadamente destinados à sua subsistência e de sua família. Tema 1.230 do STJ. Prosseguimento do agravo de instrumento nesta Instância Recursal.
III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de admitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor para quitação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. No caso concreto, o agravante não comprovou que a quantia constrita era indispensável para sua subsistência, caracterizando-se como sobra financeira e afastando a impenhorabilidade. Inexiste óbice ao prosseguimento do presente agravo de instrumento (Tema 1.230/STJ). Gratuidade de justiça deferida, pois a parte comprovou a hipossuficiência e formulou o pedido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
IV. Dispositivo: Concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc). No mérito, negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão debatida no agravo de instrumento.